Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-25.2019.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000258-25.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PABLO CAIQUE MARIANA DE JESUS DA SILVA - CPF: 050.041.341-03 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000258-25.2019.811.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIINAL DE BARRA

DO BUGRES

Recorrente(s):

P
ABLO CAIQUE MARIANA DE JESUS DA SILVA

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – RELAÇÃO CONFESSADA NA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo apenas negativa do débito, tem-se por assumida a contratação de modo que é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, julgando procedente o pedido contraposto no valor de R$ 364,15, ante a comprovação da relação jurídica entre as partes pela juntada de telas sistêmicas em sede de contestação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, e
PROCEDENTE
o
pedido contraposto
, para
CONDENAR
a parte autora a pagar a Reclamada o valor de R$ 364,15 (trezentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos), a ser devidamente atualizado desde o vencimento até o efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a comprovação da relação jurídica, na medida em que não houve a juntada de qualquer contrato nos autos, mas apenas provas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para declarar a inexistência dos débitos inscritos e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, nega o débito com a parte promovida.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com o a parte promovida, conforme trecho que cito:

“Posto isto, importante relatar Excelência,
que a atitude da Requerida em “negativar” o CPF do Requerente, sem que esta tivesse qualquer débito
, causou-lhe incalculável prejuízo, tais como bloqueio de crédito na praça, a vinculação de seu nome na lista de maus pagadores, fato este que o Requerente jamais admitiu, pois sempre priorizou sua boa-fé como consumidora.

(...)

O Requerente, como já informado, não reconhece os valores cobrados, vez quer não possui qualquer débito com a empresa
que inseriu seu nome na lista de maus pagadores, logo, indevidos são os débitos, e injustas são as restrições impostas em seu nome.” (grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020